Tribunal: TJSP
Processo: 0017579-69.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POLICIAIS MILITARES – VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA TENDENTE A ABSORVER EVENTUAIS PERDAS – DECISÃO JULGANDO EXTINTO O FEITO CASSADA.